Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Não observada a formalidade legal, o vício é passível de saneamento, nos moldes do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta feita, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma prescrita e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403